Tribunal: TJSP
Processo: 0002720-85.2019.8.26.0288
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Ação de indenização securitária – Vícios construtivos em imóvel do Sistema Financeiro de Habitação – Interesse de agir – Laudo pericial conclusivo quanto à existência de anomalias decorrentes da construção da obra – Prejuízos demonstrados – Cobertura devida – Descabimento da análise da ilegitimidade passiva da ré, julgada no despacho saneador – Preclusão operada – Inocorrência da prescrição –

Ementa:
Ação de indenização securitária – Vícios construtivos em imóvel do Sistema Financeiro de Habitação – Interesse de agir – Laudo pericial conclusivo quanto à existência de anomalias decorrentes da construção da obra – Prejuízos demonstrados – Cobertura devida – Descabimento da análise da ilegitimidade passiva da ré, julgada no despacho saneador – Preclusão operada – Inocorrência da prescrição – Competência da Justiça Estadual – Questão amplamente debatida que acabou superada – Multa decendial devida, limitada ao valor da obrigação principal, art. 412 do Código Civil e art. 322,§ 1.o, do Código de Processo Civil – Vedada a incidência de correção monetária e juros de mora sobre a referida multa – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – Pedido de permissão para a realização dos reparos pela própria ré – Inovação recursal – Honorários advocatícios fixados em quantia adequada, proporcional e razoável – Manutenção da verba arbitrada – Recurso dos autores provido; não provida a apelação da ré.